Tribunal: TJMT
Processo: 0000105-29.2016.8.11.0100
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0000105-29.2016.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), AMANDA MENEZES LOBO - CPF: 054.366.321-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHIDOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESCOLAS PÚBLICAS RURAIS E INDÍGENAS. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. ANÁLISE DE TESES REGULATÓRIAS DA ANEEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de serviço público (Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.) contra acórdão que manteve a sentença condenatória, a qual impôs obrigação de realizar as providências técnicas necessárias ao fornecimento de energia elétrica a escolas rurais e indígenas no Município de Brasnorte/MT, no prazo de 90 dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto: (i) à análise dos arts. 12 e 40 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que tratam da necessidade de projeto técnico e dos limites para fornecimento gratuito de energia; (ii) à ausência de especificação das unidades escolares e de comprovação da viabilidade técnica de atendimento; e (iii) à legalidade da majoração dos honorários sucumbenciais em sede de ação civil pública.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de modo fundamentado as alegações relativas à regulação da ANEEL e à suposta ausência de viabilidade técnica.

4. Ficou assentado que a omissão da concessionária não se justifica diante de unidades escolares com carga e tensão compatíveis com os critérios de atendimento gratuito, conforme preveem a Lei n. 8.987/1995 e a própria REN ANEEL nº 414/2010.

5. Os documentos oficiais fornecidos pela municipalidade foram corretamente considerados como provas válidas.

6. A condenação da concessionária em honorários sucumbenciais encontra respaldo nos arts. 85, §§ 2º e 11, do CPC, não sendo vedada pelo art. 18 da L. nº 7.347/1985, cuja restrição se aplica apenas ao autor da ação civil pública.

7. Configura-se o uso indevido dos embargos de declaração como meio para rediscutir matéria já decidida, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. A prestação adequada do serviço público de energia elétrica, especialmente em unidades escolares, não se afasta por alegações genéricas de inviabilidade técnica, quando presentes os requisitos legais e regulatórios para o atendimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; L. nº 8.987/1995, art. 6º, § 1º; L. nº 7.347/1985, art. 18; CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022; TJMT, ED nº 11063/2011, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.02.2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face do acórdão proferido em ID 292190893, que, por unanimidade,
conheceu em parte e, na parte conhecida, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante
, mantendo a sentença que a condenou à obrigação de implementar, no prazo de 90 (noventa) dias, as providências técnicas necessárias para o fornecimento de energia elétrica em escolas rurais e indígenas no
Município de Brasnorte/MT
.

Em suas razões de ID 293220883,
a embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão quanto à análise das
normas regulatórias da ANEEL
, em especial os arts. 12 e 40 da Resolução 414/2010, que exigiriam a apresentação de projetos técnicos e estabeleceriam limites para o atendimento gratuito de demandas que envolvam aumento de carga ou tensão superior a 2,3 kV.

Argumenta que a decisão judicial desconsiderou esses dispositivos e impôs obrigações que extrapolam os limites da concessão, sem a devida contrapartida técnica e contratual.

Sustenta, ainda, que
não foram especificadas as unidades escolares supostamente omissas
, tampouco demonstrada a compatibilidade técnica para atendimento imediato.

Aduz, ainda, que o acórdão
majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% do valor da causa
, o que seria indevido em sede de ação civil pública, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça que aplicam o
princípio da simetria
em favor do réu, vedando a condenação em honorários quando não caracterizada má-fé.

Ao final, requer o acolhimento do recurso “
a fim de que haja expressa manifestação de V. Exa. sobre as relevantes questões de direito acima aduzidas, sanando a omissão ora indicada
”. (Sic)

O Município de Brasnorte apresentou
contrarrazões em ID 294227896
, defendendo o não conhecimento dos embargos por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, bem como o seu improvimento, sob o argumento de que as questões suscitadas pela embargante foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado. Alega, ainda, que os embargos configuram tentativa indevida de rediscussão de mérito, inadmissível nesta via recursal.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, cinge-se a controvérsia à análise dos embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do acórdão que, por unanimidade, conheceu em parte e, na parte conhecida, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a legitimidade ativa do Município de Brasnorte e impôs à embargante a obrigação de realizar as providências técnicas necessárias ao fornecimento de energia elétrica às escolas rurais e indígenas do referido Município.

Verifica-se, desde logo, que
os embargos apresentados não se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, mas se limitam à tentativa de rediscussão de mérito, já analisado e fundamentadamente decidido por esta Turma Julgadora.

A alegada omissão quanto à fundamentação técnica da obrigação imposta, especialmente no que diz respeito à aplicabilidade dos arts. 12 e 40 da Resolução ANEEL nº 414/2010,
não se sustenta
.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que, mesmo diante das alegações de inviabilidade técnica e ausência de previsão tarifária, restou caracterizada
omissão injustificada da concessionária
, inclusive quanto a unidades com carga e tensão compatíveis com os critérios regulatórios de atendimento gratuito.

Assim sendo, a decisão enfrentou de forma expressa as teses defensivas, assentando que tais fatores
não afastam o dever jurídico de prestar serviço adequado, contínuo e eficiente
, especialmente quando envolvido o
direito fundamental à educação
, com base no art. 6º, §1º, da Lei 8.987/95 e art. 140 da REN/ANEEL 414/2010.

No que tange à alegada falta de identificação das unidades escolares específicas e à suposta inexistência de comprovação técnica, cumpre destacar que a própria sentença de primeiro grau se fundou em documentos e ofícios oficiais encaminhados pela municipalidade, os quais foram corretamente valorados como elementos probatórios da demanda.
Não há omissão a ser sanada, tampouco erro material ou contradição
.

Quanto à majoração dos honorários advocatícios, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o art. 18 da Lei nº 7.347/85
veda a condenação em honorários apenas ao autor da ação civil pública (como o Ministério Público), não se estendendo ao réu vencido
, sobretudo quando este não é titular da legitimidade ativa excepcional da LACP.

Assim, a condenação da ENERGISA, concessionária privada,
encontra amparo no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC
, razão pela qual também neste ponto não há qualquer vício a ser corrigido.

Por fim, cumpre destacar que a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Turma.

Logo, não há omissões, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados, mas mera tentativa de rediscussão do mérito, o que ultrapassa os limites do recurso integrativo, configurando-se, na espécie, mero inconformismo com o desfecho da decisão.

Assim, não vislumbro a existência dos vícios apontados que justifique o recurso interposto.

Nesse contexto, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar ainda que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão de ID 292190893.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025